Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-82.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003577-82.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUVENAL GONCALVES MONSI - CPF: 786.922.881-87 (RECORRENTE), PAULO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 793.039.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO OSMAR DA SILVA - CPF: 111.687.074-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DA SILVA MAGALHAES - CPF: 037.565.571-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SILVA DA SILVA - CPF: 049.460.881-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.334.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIAS ALVES DA SILVA - CPF: 001.556.902-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003577-82.2022.8.11.0044

RECORRENTE: JUVENAL GONCALVES MONSI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
[ART. 121, § 2o, II, IV, DO CP]
–
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA E DE MOTIVO FÚTIL –
INDÍCIOS SUFICIENTES –
POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003]
–
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

A tese defensiva acerca da absorção dos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Enunciado 38 da TCCR/TJMT. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003577-82.2022.8.11.0044

RECORRENTE: JUVENAL GONCALVES MONSI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de JUVENAL GONÇALVES MONSI, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga para que seja julgado pelo Tribunal Popular pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP], posse e porte de arma de fogo [arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003].

Pede o reconhecimento da legítima defesa e a consequente absolvição sumária. Subsidiariamente, almeja o afastamento das qualificadoras, para que seja julgado por homicídio simples [art. 121, caput, do CP].

Por derradeiro, pugna pela absolvição dos delitos tipificados nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003577-82.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUVENAL foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
FATO 01 – DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, ao longo do dia 23 de outubro de 2022, na “Fazenda Dedé”, propriedade particular na zona rural de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado JUVENAL GONCALVES MONSI portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

FATO 02 – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta, também, do caderno investigatório policial que o denunciado JUVENAL GONCALVES MONSI, na sede da Fazenda Dedé, mesmo local descrito no tópico I, por volta das 20 horas, com manifesto animus necandi, matou JESSIAS ALVES DA SILVA por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

FATO 03 – DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta do Inquérito Policial que na data de 24 de outubro de 2022, em seus aposentos, localizados na “Fazenda Dedé”, propriedade particular na zona rural de Gaúcha do Norte/MT, JUVENAL GONCALVES MONSI possuía e mantinha sob sua guarda 04 munições intactas de calibre .38 e 38 munições de calibre .22 (37 intactas e 1 deflagrada), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.”

Registro que, embora a denúncia mencione que o crime ocorreu no mês de
outubro
, o inquérito policial indica que ele ocorreu em
novembro
, tratando-se, portanto, de evidente
erro material
.

O SGT PM PAULO PADILHA NOGUEIRA, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“QUE perguntado referente a ocorrência policial narrou, que chegou ao conhecimento da unidade PM de Santiago do Norte, através da unidade PM de Gaúcha do Norte, relatando que na fazenda de propriedade do Prefeito de Paranatinga (fazenda Dedé) teria ocorrido um homicídio, de posse das informações a equipe de patrulha rural juntamente com o Comandante da UPM de Santiago do Norte deslocou em diligência até a propriedade, distante cerca de 120 km deste distrito por inviabilidade de deslocamento da equipe de Gaúcha do Norte. No local foi encontrada as testemunhas ISMAEL DA SILVA e WANDERSON SILVA (funcionários de algumas propriedades vizinhas), porém o corpo já teria sido retirado do local pelo proprietário da fazenda (MARQUINHOS). As testemunhas nos relataram terem passado a tarde juntamente com o suspeito e a vítima no rio próximo a propriedade e terem presenciado uma discussão entre os envolvidos ainda no local, ao chegarem na fazenda já a noite avistaram o veículo do suspeito estacionado de forma irregular e que no momento em que iriam adentrar a residência notaram o suspeito saindo de trás de um arbusto com uma espingarda na mão, e que a vítima ainda duvidou de que o suspeito o mataria, dizendo: que ali não era local para brigas e sim para tomar "umas" e se divertir. Momento em que o suspeito rodeou pelo lado de fora da área e efetuou um disparo na região das costas da vítima que caminhou alguns metros e caiu ainda na área da residência, e que as testemunhas ISMAEL e WANDERSON se evadiram do local no momento do disparo por temerem por suas vidas e buscarem ajuda, por isso não viram o rumo tomado pelo suspeito. Após o fato, ROSIVALDO teria chegado no local e avistou a vítima que era seu amigo caído ao solo, e por achar que ele estava embriagado e dormindo, tentou arrastá-lo para dentro do quarto, e ter avistado o sangue somente no momento de tentar colocá-lo na cama já dentro do quarto. Diante das informações colhidas no local deslocamos até a residência do suspeito, e pelo fato da casa ser de madeira conseguimos avistá-lo pela fresta na parede, dormindo com a arma utilizada no crime encostada na cama, diante disso fizemos o adentramento da residência e efetuada a prisão do suspeito que confessou o crime, pelo fato de ter sido ameaçado durante a discussão no rio e em busca pessoal foram encontradas em uma sacola em seu bolso 04 munições de cal .38 intactas, 37 munições de cal .22 intactas e 01 munição deflagrada na câmara da arma de pressão modificada. Em contato via telefone com o proprietário da fazenda este nos relatou que após receber a informação do ocorrido teria chegado na propriedade e encontrado a vítima ainda com sinais vitais, e com seu próprio veículo o levado até o pronto atendimento de Gaúcha do Norte, e que, segundo ele, a equipe plantonista teria tentado reanimá-lo, porém, sem sucesso”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM WESLEY DE SOUZA PEREIRA, que compunha a GUPM na ocasião.

Interrogado, JUVENAL, de 50 [cinquenta] anos de idade, respondeu:

“QUE ficou ciente em relação aos direitos constitucionais e, após sobre as perguntas do interrogatório; QUE perguntado o motivo do ocorrido narrou, que estava bebendo com a vítima, ISMAEL e WANDERSON, que durante esse momento desentendeu com a vítima por motivo de brincadeira, em um determinado momento a vítima disse que iria matá-lo, com os seguintes dizeres "vou matar você hoje", o interrogado ainda o questionou "por conta de brincadeira nós vamos discutir"; QUE após esse episódio retornaram para a sede da fazenda, onde ocorreu uma nova discussão, com os ânimos alterados, o interrogado foi até seu veículo e pegou a espingarda e acabou desferindo um disparo na vítima; QUE se diz estar arrependido e que o fato ocorreu por motivo de bebida; QUE não tinha nenhuma rixa com a vítima, foi algo que ocorreu de uma hora para outra; QUE atirou pelo fato da vítima ter dito que iria matá-lo; QUE após o ocorrido pegou seu veículo e foi para sua residência dormir; QUE não fugiu, foi para sua residência dormir, pois pensou "a merda está feita, vou fugir para que"”.

No Termo de Apreensão consta que foram localizadas, na posse de JUVENAL, a espingarda calibre .22 e 38 [trinta e oito] munições do mesmo calibre, sendo 37 [trinta e sete] intactas e 1 [uma] deflagrada.

WANDERSON SILVA DA SILVA foi auscultado pela autoridade policial em 13/12/2022:

“QUE estava trabalhando na fazenda Vó Jovita, prestando serviço para o ISMAEL; que naquele dia, por volta das 15:00 ou 16:00, foram até a beira do rio, que fica próximo à fazenda do Dedé; QUE quando chegaram na beira do rio, JUVENAL, vulgo "PAQUINHA", e JESSIAS, vulgo "INDIO", estavam lá com mais dois homens que não sabe dizer o nome. Afirma que eles estavam bebendo pinga; QUE ouviu JUVENAL e JESSIAS discutindo; O depoente afirma que logo chamou ISMAEL para ir embora; que quando chegaram no carro, JUVENAL, JESSIAS e os outros dois homens também estavam de saída; JUVENAL perguntou a JESSIAS onde estava a espingarda e JESSIAS disse que estava atrás da árvore, JESSIAS buscou a espingarda e entregou para JUVENAL; QUE o depoente afirma que era visível o estado de embriagues de JUVENAL; JESSIAS entregou a espingarda para JUVENAL e começaram a discutir novamente quando JESSIAS impediu ele de atirar, pois JUVENAL disse que queria dar um tiro; QUE o depoente afirma que ouviram JUVENAL ameaçar JESSIAS, dizendo que iria matá-lo; QUE o depoente relata que na estrada JUVENAL passou por ele, que estava correndo muito; QUE logo em frente JUVENAL parou o carro porque a estrada estava lisa e estava saindo uma camionete de uma fazenda, que quando ele parou o carro JESSIAS e os dois homens desceram e JUVENAL seguiu; QUE o depoente relata que encontrou JESSIAS e os homens a pé na beira da estrada, e eles disseram que desceram porque JUVENAL disse que iria matar todo mundo; QUE afirma que voltou para levar os dois homens para casa deles que havia ficado pra trás e deu carona para JESSIAS até a casa dele, na fazenda do Dedé; QUE quando chegaram na fazenda o carro de JUVENAL estava parado na porteira, que fica cerca de 300m da casa; QUE JESSIAS desceu para abrir a porteira e seguiu a pé até a casa, pediu para eles irem de carro para os faróis iluminarem o caminho; QUE tinha um boi no quintal e JESSIAS foi tirar esse boi pra fora do quintal; QUE ISMAEL ainda dentro do carro tentou ajudá-lo focando com a lanterna no boi, ao procurar o boi focou a lanterna em JUVENAL embaixo de um pé de caju em frente da casa; QUE JUVENAL estava com a espingarda; QUE o depoente afirma que assustado só conseguiu desengatar o carro que estava ligado e correu para esconder-se próximo a uns contêiners, ISMAEL e FRANCISCO correram para o outro lado da casa; QUE JESSIAS viu JUVENAL e disse "aqui não é lugar de briga, é lugar de comer peixe frito... escutar música..." e entrou na casa. JUVENAL ficou no lado de fora e disse "você não acreditou que eu iria te matar". JESSIAS disse "eu não acredito que você vai atirar em mim", virou as costas e saiu andando ainda na varanda da casa; QUE o depoente afirma que naquele momento viu JUVENAL mirando com a espingarda e atirando; QUE depois JUVENAL foi para o carro, que estava na porteira, e como o carro do depoente estava dentro do quintal não conseguiram sair pela estrada; QUE foram, o depoente, ISMAEL e FRANCISCO por dentro da lavoura a pé, até a Fazenda Vó Jovita para chamar socorro”.

Em 19/12/2022, ISMAEL DA SILVA MAGALHÃES relatou o seguinte:

“QUE é empreiteiro na Fazenda Botuverá (VÓ JOVITA) e naquele dia, na parte da tarde, por volta de 17:00h, o declarante, WANDERSON e FRANCISCO foram até a beira do rio que fica próximo a fazenda; QUE quando chegaram no local, JUVENAL e JESSIAS estavam pescando e ingerindo bebida alcoólica; QUE na volta pra casa, deram carona para JESSIAS, e quando chegaram na casa dele o carro de JUVENAL estava encostado na porteira de entrada; QUE ao se aproximar da casa, JESSIAS tirou um boi que estava no quintal, no momento em que JESSIAS se aproximava da casa, o declarante afirma que com a lanterna avistou JUVENAL embaixo do pé de caju com a espingarda; QUE afirma que JESSIAS, ainda falou para JUVENAL que naquele lugar não era lugar de briga, mas sim de amigos, de conversar e "tomar umas"; QUE o declarante afirma que saíram do carro e correram para o fundo da casa para se proteger, que escutou o tiro e JESSIAS falando "paquinha, você atirou em mim..."; QUE JUVENAL foi para a porteira e o declarante, WANDERSON e FRANCISCO foram a pé, pelo meio do mato, até a fazenda vizinha para chamar socorro e acionar a polícia”.

O laudo pericial necroscópico e o mapa topográfico de lesões atestam que JESSIAS ALVES DA SILVA foi alvejado pelas costas por um disparo de arma de fogo, que foi a causa de sua morte [ID. 206395412].

Recebida a denúncia, JUVENAL foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, WANDERSON SILVA DA SILVA ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que foi convidado por ISMAEL para pescar e, ao chegarem no rio, lá estavam quatro pessoas que não conhecia.

“T: Eles estavam bebendo e discutindo entre eles lá, de religião; uma hora eu escutei o senhor falando assim: ‘você tá querendo me queimar com meu compadre’, eu acho que é o patrão do falecido, não sei; aí eu falei: ‘vamos embora, não tô achando legal esse lugar aqui’; isso era umas cinco e quarenta; quando eu chamei os meninos eles saíram também, chegaram no carro junto com nós; aí ele perguntou pro senhor que faleceu: ‘cadê minha espingarda?’; aí o cara falou pra ele: ‘tá lá atrás da árvore’; ele falou: ‘eu quero dar um tiro aqui’; eu falei para o ISMAEL: ‘vamos embora daqui que esse trem não vai prestar’; ‘entremos’ no carro e ‘vazemos’ fora, né; aí quando nós chegamos numa área de lavoura, vimos o farol do carro, nós tava devagar porque a estrada é muito ruim, passou por mim num Uno, rampando os quebra-molas tudinho.

MP: Ele veio de trás, rápido?

T: Isso, ele veio e ultrapassou nós, eles tavam em quatro; lá na frente tava saindo uma caminhonete da fazenda e ele foi obrigado a parar; no que ele parou, os outros rapazes saíram do carro, os três, ficou só ele no carro; dois rapazes tinham que voltar pra casa, lá perto do rio, porque ele passou direto e não deixou os caras na casa; aí ‘topemos’ com os caras de a pé na estrada, eles falou: ‘ele tá louco, falou que ia se matar e que ia matar nós tudo dentro do carro’; aí eu falei: ‘se ocês quiser, eu levo vocês’; era muito longe, acho que dava uns seis quilômetros pra trás; aí eu levei os rapazes e voltei, mais o meu servente; o ISMAEL e o rapaz que faleceu – eu não lembro o nome dele, eles chamavam de ÍNDIO – ficaram pra trás esperando nós na porteira; pegamos o ISMAEL e o senhor na estrada; quando nós chegou na frente da porteira que ele trabalhava, tava o Uno do rapaz lá, o JUVENAL; aí eu falei: ‘esse trem não tá certo, ele tá armado, não é bom nós ir’; aí o rapaz que faleceu desceu do carro e falou: ‘eu vou lá ver’; eles eram muito amigos; aí ele chegou e não tava no carro, só tinha o rastro que ele tinha descido pra sede de a pé; aí a espingarda dele não tava no carro; aí eu falei para o ISMAEL: ‘tá muito perigoso, não vamos’; aí ele falou: ‘então cês só me leva lá e beleza; aí nós fomos, quando ele abriu a porteira tinha um boi dentro do quintal; ele desceu, abriu a porteira e o boi correu para o pomar; quando o ISMAEL ‘lumiou’ com a lanterna, pra ver o boi, o senhor estava debaixo de um pé de caju, com a arma na mão, entendeu? Meu carro ficou funcionando, nós desceu todo mundo correndo, eu escondi perto de uns tambor, perto do galinheiro, o ISMAEL e o meu servente correu pra trás da casa e eles ficou pra cima conversando; o rapaz falou: ‘aqui não é lugar de briga’; ele falou: ‘eu vou te matar, vou te matar’; o rapaz que faleceu, tipo assim, muito amigo, não acreditava; aí o rapaz entrou pra varanda da casa, que é cercada com tela, e o senhor por fora da casa; o rapaz tava com uma corda na mão, foi lá e jogou em cima da mesa, veio e conversou com ele bem na tela, pelo lado de fora; o rapaz por dentro e o senhor por fora; aí ele falou: ‘eu vou te matar, você não acreditou, falou que eu não era homem’; ele falou: ‘cê não vai atirar ‘ni mim’, cê é meu amigo’; aí ele pegou a espingarda e atirou nas costas do rapaz; aí ele saiu andando, trocou a bala da espingarda é nós correu pra baixo; eu fiquei escondido atrás do galinheiro; no que ele subiu pra cima, ele topou com um rapaz de moto, que deve ser vizinho dele, da fazenda; o rapaz tava caído no chão.

MP: Quem é o rapaz da moto?

T: Eu não conheço ele, senhora. O carro dele ficou parado lá em cima, com o farol ligado, não tinha como nós sair com o meu carro pra pedir ajudar porque tinha que passar lá na porteira e ele tava armado; nós corremos cinco quilômetros por dentro de lavoura, pasto, ‘cheguemos’ numa casa lá e pedimos internet; foi aí que o Policial de Gaúcha do Norte pediu pra nós ligar pra Polícia de Santiago do Norte [...]”

Acrescentou que, enquanto aguardavam a chegada da polícia,
“o patrão dele chegou e levou pra prestar socorro”
.

“MP: O rapaz que faleceu, o ÍNDIO, o senhor viu, lá no rio, ele fazer alguma menção de matar o JUVENAL?

T: Nenhuma vez eu vi, porque quando começou a confusão nós saímos fora né”.

Explicou que, enquanto transportava ÍNDIO em seu veículo, ouviu dele que ambos eram
“bem amigos”
e que ele
“não acreditava que ele ia fazer isso”
.

FRANCISCO OSMAR DA SILVA informou que estava na companhia de WANDERSON, com quem trabalhava, narrando os mesmos fatos que ele, inclusive sobre a incredulidade da vítima quanto as ameaças feitas pelo recorrente,
“ele não acreditava que o rapaz ia matar ele”
.

O SGT PM PAULO disse que sua guarnição atendeu a ocorrência e que soube, pelos presentes no local, que
“teve uma discussão boba entre a vítima e o réu na beira do rio, eles estavam bebendo juntos”
e que quando JESSIAS chegou, JUVENAL o aguardava com a espingarda na mão, reproduzindo as declarações de WANDERSON sobre a dinâmica dos fatos.

Acrescentou que JUVENAL foi encontrado
“em casa, dormindo, com a espingarda do lado dele”
.

“MP: Ele já usava essa espingarda para caçar?

T: Pelas informações passadas lá no local, sim”.

Esclareceu que a espingarda apreendida era originalmente uma
“arma de pressão”
, que foi modificada para permitir o uso de munição calibre .22, tornando-a letal.

Questionado pelo Defensor Público, respondeu que, segundo as informações obtidas por populares no local, ambos eram
“amigos há quase trinta anos”
.

RENATO CARNEIRO DE SOUZA, DARCI JOSÉ RITTER e MARCOS FRANCISCO MATOS, arrolados pela defesa, nada souberam esclarecer sobre os fatos, limitando-se a abonar a conduta e a personalidade do réu, que descreveram como uma pessoa tranquila e trabalhadora.

Interrogado, JUVENAL optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, as partes apresentaram suas alegações finais e sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente, por meio da Defensoria Pública.

No tocante à legítima defesa, não se vislumbra a existência de indícios suficientes da sua ocorrência, uma vez que as testemunhas ouvidas que presenciaram o fato foram uníssonas em afirmar que não houve nenhuma agressão, tampouco ameaça, por parte da vítima, que
“não acreditava”
que o réu pudesse atirar.

Não bastasse isso, JESSIAS foi atingido pelas costas, o que arrefece a tese de legítima defesa.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE no 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE no 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Em relação às qualificadoras de motivo fútil e de emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, constata-se que ambas estão suficientemente demonstradas pela prova oral, razão pela qual devem ser mantidas e submetidas a julgamento popular.

Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo fútil.

Por derradeiro, em relação à almejada aplicação da consunção em relação aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo permitido, o recurso não comporta provimento.

O
art. 78, I, do Código de Processo Penal, estabelece que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele, sob pena de, aplicando-se entendimento contrário, implicar em ofensa o princípio da soberania dos veredictos.

Colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO JÚRI
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. [...] II -
É entendimento desta Corte Superior que "Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos"
(AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022). Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023].

Este Sodalício consolidou seu entendimento com a edição do Enunciado Orientativo no 38,
verbis
:

“Enunciado 38. Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Por derradeiro, registro que, segundo a prova oral colhida, JUVENAL
já possuía a arma apreendida há algum tempo
e a utilizava para caçar, de modo que não se tratou de porte esporádico, com a finalidade única de cometimento do crime de homicídio.

Assim, quanto ao pedido de consunção dos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto [art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de JUVENAL GONÇALVES MONSI, mantendo incólume a pronúncia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024